Tribunal: TJSP
Processo: 2141193-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO MONITÓRIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Afirmação do autor, que é advogado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovantes de que a renda do grupo familiar do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO MONITÓRIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Afirmação do autor, que é advogado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovantes de que a renda do grupo familiar do agravante, é ligeiramente superior a 3 (três) salários mínimos estipulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porém, está comprometida com despesas essenciais – Situação financeira e patrimonial do recorrente que poderá ser melhor apurada em caso de eventual impugnação pela agravada – Benefício concedido, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-lo, na forma legal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.